Tribunal: TJDFT
Processo: 0007152-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007152-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IURY PARLLEY PEREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE NO MOMENTO DA PRISÃO. FLAGRANTE PREPARADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 41 DA LEI 11.343/2006. ART. 29, § 1o, DO CP. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. Comprovada a legalidade da prisão em flagrante, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada com a alegação de que houve flagrante preparado pela polícia. Crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo comprovados pela confissão de um dos corréus, pela apreensão de quase um quilo de cocaína e de R$19.800,00, que seriam utilizados na mercancia ilícita revelada pelas mensagens trocadas via celular entre o vendedor e o comprador. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006, quando o acusado, embora tenha confessado o crime, não entregou espontaneamente a droga e tentou eximir a responsabilidade de seu comparsa. O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do CP, não é cabível quando comprovado que o réu teve participação fundamental na prática do crime. Comprovado que o veículo não era utilizado reiteradamente na prática de crime e que sua real proprietária não tinha ciência do seu uso pelos acusados para a prática criminosa, o bem deve ser restituído à sua legítima dona. Recursos dos réus desprovidos e provido o da apelante, terceira interessada. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade de mostra desarrazoada, motivo pelo qual requer a readequação da pena-base para o mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028